Tribunal: TJMT
Processo: 1022599-61.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022599-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA FARIA RODRIGUES - CPF: 034.209.761-00 (RECORRIDO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (RECORRENTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRENTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1022599-61.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Recorrido(s): ANGELICA FARIA RODRIGUES

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

INDEVIDA MANIFESTAÇÃO DO DESINTERESSE DO JULGAMENTO EM PAUTA VIRTUAL –
Observa-se nos autos indevida manifestação da HAPVIDA (ID 145816682) acerca do desinteresse do julgamento virtual e sim em outra sessão agendada de videoconferência, porém, pelo que parece a mesma faz confusão em seu requerimento pelo fato de que a sessão de julgamento já é de videoconferência e não sessão virtual conforme entendido pela mesma, razão pela qual a sessão de julgamento será realizada sem maiores óbices.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA EMPRESA INCORPORADA DO POLO PASSIVO – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à exclusão da empresa SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA do polo passivo em decorrência de sua incorporação pela empresa

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Da análise dos autos, verifico que a contratação originária se deu com a empresa São Francisco, sendo que, em se tratando de relação de consumo, eventual incorporação por empresa diversa, não afasta a responsabilidade daquela, implicando, apenas na solidariedade perante os danos causados a seus consumidores. E, ao final das contas o resultado prático é o mesmo, pelo fato de que se houve a compra de uma empresa por outra, tanto uma quanto à outra podem ser acionadas, seja em conjunto ou individualmente falando, ainda mais quando se está a tratar de relação de consumo.

PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – APENDICITE AGUDA – ABORDAGEM CIRÚRGICA IMEDIATA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA – QUADRO DE URGÊNCIA – APLICABILIDADE DA LEI Nº
9.656
/98 – DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A autora narra que é beneficiária do plano de saúde firmado com as Recorrentes, contratado em 25/07/2021, e que no dia 01/12/2021, por sentir fortes dores abdominais, foi atendida em nosocômio desta urbe, com o status de urgência, onde precisou ser submetida a abordagem cirúrgica imediata decorrente do quadro acusado de apendicite aguda.

Alega ainda que as Recorrentes negaram cobertura, de onde a demandante teve que se valer da ajuda financeira de terceiros a fim de que o procedimento fosse realizado.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que, tanto a internação como o procedimento cirúrgico foram realizados em caráter de urgência, o que afasta a justificativa então apresentada pelas Recorrentes.

Ora
, a lei 9.656/98, em seu artigo 12, v, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, dispõe que os contratos, ao fixar períodos de carência, deverão observar: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APENDICITE AGUDA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARÁTER URGENTE/EMERGENTE COMPROVADO – PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO – PRECEDENTES DO STF – RECUSA ABUSIVA E INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No momento em que o julgador analisa as cláusulas contratuais constante em contratos de plano de saúde, é possível que, em situações excepcionais, quando em conflito interesse maior a ser preservado, qual seja o direito à saúde e a preservação da vida, os parâmetros acordados sejam compreendidos de maneira mais favorável ao consumidor, principalmente em casos de evidente urgência e/ou emergência.

2. O Supremo Tribunal Federal – STF já possui entendimento consolidado segundo o qual “o período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP; AgRg no REsp 929893/PR).

3. Comprovado o caráter urgente/emergente do procedimento ou tratamento requerido pelo usuário, mostra-se abusiva e ilegal a negativa da operadora de plano de saúde com fundamento unicamente no cumprimento do período de carência contratual.

4. No que diz respeito à indenização por dano moral, o referido dano decorre diretamente da recusa na cobertura do tratamento do autor pela operadora de plano de saúde, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo STJ.

6. O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 0043373-87.2014.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

A negativa de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

Com a recusa de cobertura, os Recorridos foram obrigados a custear as despesas com a realização do procedimento cirúrgico de urgência, o que configura a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

O montante de R$ 10.700,00 restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal recibos e comprovantes de transações via cartão de crédito.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
observando que a parte autora procurou o nosocômio no período da manhã, vindo a realizar o procedimento cirúrgico de urgência, ainda sem a devida cobertura do plano, apenas no período noturno, permanecendo, a longa espera, com fortes dores e risco de agravamento de seu quadro
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno apenas as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022